Tribunal: STJ
Processo: 0012140-61.2016.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857503 - DF(2025/0050947-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANDRA APARECIDA ANGELI SLEMER
ADVOGADOS
: WALTER ALVES MAIA NETO - RO1943
FÁBIO HENRIQUE PEDROSA TEIXEIRA - RO6111
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NA
ORIGEM
BASEADO
EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não cabe recurso especial quando a decisão recorrida se embasa em fundamentos
de natureza constitucional.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a eventual violação ao
o da Lei de Introdução
art. 6
às Normas do Direito Brasileiro
LINDB não enseja recurso especial, na medida em
—
que a norma repete princípios constitucionais.
3. Incide a
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
Súmula 282/STF
federal suscitada.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: d4e4a6e6-1dc7-48ef-b310-483deb56dcb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857503 - DF(2025/0050947-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANDRA APARECIDA ANGELI SLEMER
ADVOGADOS
: WALTER ALVES MAIA NETO - RO001943
FÁBIO HENRIQUE PEDROSA TEIXEIRA - RO006111
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NA
ORIGEM
BASEADO
EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não cabe recurso especial quando a decisão recorrida se embasa em fundamentos
de natureza constitucional.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a eventual violação ao
o da Lei de Introdução
art. 6
às Normas do Direito Brasileiro
LINDB não enseja recurso especial, na medida em
—
que a norma repete princípios constitucionais.
3. Incide a
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
Súmula 282/STF
federal suscitada.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno em agravo em
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
recurso especial interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial ante os seguintes fundamentos; i) o acórdão recorrido
tem fundamentação predominantemente constitucional, requerendo análise de
dispositivos constitucionais e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; ii)
incidência da
, por analogia, no que se refere ao
o da LINDB (fls.
Súmula 282/STF
art. 6
464-470).
Em suas razões recursais, alega a parte agravante defende que o recurso
especial não foi fundado em norma constitucional.
Documento eletrônico VDA56342213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8d4fdf9d-c2c2-49ad-93d6-46b57a8e36d4

Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
(
): Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Relator
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A decisão agravada é bastante clara ao demonstrar que a decisão recorrida
na origem está embasada em dispositivos constitucionais e jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido, inclusive, boa parte da decisão recorrida na origem foi
transcrita na decisão agravada, demonstrando a natureza constitucional na decisão.
O fato de o recorrente alegar violação a dispositivos de leis
infraconstitucionais não alteram referida conclusão.
Da jurisprudência do STJ, transcreve-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS DE
NATUREZA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE VEDADA EM RECURSO
ESPECIAL.
1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento explícito.
2. "Tem natureza constitucional a discussão relativa à validade da
alteração da base de cálculo do PIS e da Cofins pela
,
Lei 9.718/1998
notadamente no que tange à definição dos conceitos de receita bruta e
faturamento, não podendo ser apreciada em Recurso Especial.
Precedentes."
, Relator Ministro Herman
(REsp no 1.197.440/RJ
Benjamin, Segunda Turma, in DJe
.
2/2/2011)
3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp
relator
1.226.835/PR,
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 14/4/2011,
DJe de
grifo nosso).
10/5/2011,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE DIFERENÇAS RESULTANTES DA AQUISIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56342213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8d4fdf9d-c2c2-49ad-93d6-46b57a8e36d4

ALGODÃO EM PLUMA. QUALIDADE SUPOSTAMENTE INFERIOR À
DECLARADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
NÃOOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO.
EXAME
ACERCA
DA
REGULARIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DECIDIDO POR
FUNDAMENTOS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL ELEITA.
[...]
(REsp
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
933.857/GO,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
23/4/2009,
11/5/2009,

No que se refere ao
o da LINDB, ratifica-se os fundamentos da decisão
art. 6
agravada, já que se cuida de repetição de dispositivos constitucionais. De outra parte,
não houve prequestionamento do dispositivo, o que atrai a incidência da Súmula
Nesse sentido:
282/STF.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO
. ATO
ARTIGO 6o DA LINDB
JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
RECURSO
ESPECIAL.

SÚMULA
No
284/STF
ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC.
PERDA DO OBJETO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da
Constituição Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido,
a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
os princípios contidos na Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada),
apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em recurso especial, haja vista sua natureza
constitucional.
3. Relativamente à divergência jurisprudencial, as razões de recurso
especial não indicaram qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à
legislação
infraconstitucional.
Aplica-se,
por
analogia,
a
.
Súmula no 284/STF
4. O Tribunal de origem exerceu juízo de retratação (art. 1.040, II, do
CPC) a fim de aplicar o Tema no
ao caso. A substituição do
1.011/STF
acórdão originário ocasionou a perda de objeto do recurso especial
então interposto.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56342213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8d4fdf9d-c2c2-49ad-93d6-46b57a8e36d4

6. Recurso especial prejudicado (REsp
relator Ministro
2.040.122/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
grifo nosso).
18/12/2025,

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA56342213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8d4fdf9d-c2c2-49ad-93d6-46b57a8e36d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.503 / DF
Número Registro: 2025/0050947-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121406120164014100 121406120164014100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA APARECIDA ANGELI SLEMER
ADVOGADOS : WALTER ALVES MAIA NETO - RO1943
FÁBIO HENRIQUE PEDROSA TEIXEIRA - RO6111
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA APARECIDA ANGELI SLEMER
ADVOGADOS : WALTER ALVES MAIA NETO - RO1943
FÁBIO HENRIQUE PEDROSA TEIXEIRA - RO6111
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: 6e084a5b-9be1-492c-b4d8-da7807ab2e5e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: 6e084a5b-9be1-492c-b4d8-da7807ab2e5e